Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700803-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCUS MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO MARCUS MONTEIRO contra decisão proferida nos autos do processo 0725424-17.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a fornecimento de procedimento cirúrgico de Facectomia de Implante de Lente Intraocular. A parte agravante narra que está com 52 (cinquenta e dois) anos e tem diagnóstico necessitando de FACULEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, de acordo com observação do sistema SisRegIII. Destaca que foi inserida no Sistema de Regulação (SisRegIII), na data de 18/05/2020, para realização do exame FACULEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, que, no Relatório Médico, está classificado como URGÊNCIA. Requer a antecipação de tutela para realização do procedimento cirúrgico de Facectomia de Implante de Lente Intraocular, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito. Quanto à urgência ou perigo de dano, ausente no caso em análise, pelo menos em sede de liminar em agravo. Do relatório médico acostado aos autos originários possível extrair que o paciente sofreu trauma em olho esquerdo na infância e evoluiu com glaucoma e catarata traumática, mas que não corre risco de debilidade ou perda de membro, assim como não corre risco de deformidade permanente ou de vida. Deve-se ter em mente que existe uma lista de classificação e de espera e que eventual concessão desta liminar prejudicaria outros cidadãos e pacientes que estão há mais tempo na espera e em posição melhor que o agravante. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 18:09:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator